Tribunal: TJES
Processo: 5000101-18.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-18.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANADILSON SCHULZ ROSSI
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RELATIVA A TARIFAS BANCÁRIAS. PACTO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA SURTIR OS EFEITOS JURÍDICOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA FORMA DO ARTIGO 487, III, “b”, CPC/15. PREJUDICIALIDADE AO RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Verifico que as partes apresentaram petição(ID 432550), na qual consta pedido de homologação do acordo por elas realizado.

A transação entabulada pelas partes guarda juridicidade, motivo pelo qual, com alicerce no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente à Lei 9.099/95, HOMOLOGO o acordo extrajudicialmente celebrado entre as partes e carreado aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Intime-se.

Em conformidade com orientação da Coordenadoria/Supervisão dos JE do TJES, em reunião datada de 04/10/19, certifique-se o IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO, promovendo-se ato contínuo a IMEDITATA DEVOLUÇÃO para a Unidade Judiciária de Origem, com as baixas necessárias nesta 5ª TRES.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, homologar a transação, nos termos do voto do Relator.